Tribunal: TJPA
Processo: 0801168-96.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801168-96.2022.8.14.0024

APELANTE: MARIA MARLI SOUSA FRANCA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO. INERCIA DA PARTE AUTORA. INEXISTENCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSENCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA A APELANTE. INTELIGENCIA DO ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a motocicleta objeto da lide deu entrada no pátio da VIP Leilões em 05/01/2017, em virtude de remoção decorrente de operação de trânsito realizada pelo DETRAN/PA, permanecendo no pátio de Santarém até o dia 17/01/2018, quando, após leiloado, foi entregue ao arrematante.

Com a apreensão do veículo, verifica-se que a apelada procedeu com a notificação prévia da parte autora para realizar a retirada do veículo, de forma que não havendo a sua retirada, o veículo seria levado a leilão com o fim de cobrir as despesas vinculadas ao bem, consoante regra contida na Resolução do CONTRAN nº 331/2009.

Dessa forma, constatada a permanência do veículo recolhido em depósito do órgão público responsável e não reclamado por seu proprietário, por período superior ao previsto no caput art. 328 do CTB (60 dias), este será levado à alienação por meio de Leilão, conforme o disposto no art. 10 da Resolução nº 623/2016 do CONTRAN.

De acordo com o Ofício nº 110/2022-VIP/JUR, durante todo o período em que o veículo de placa OBY-5468 ficou parqueado, não houve registro ou formalização de qualquer restrição relacionada ao bem, conforme demonstrado pelos resultados das pesquisas realizadas. Destarte, como bem apontado em sentença do juízo a quo, embora a parte autora tenha expressamente tomado ciência da notificação do Leilão, esta optou por não adotar nenhuma providência para regularizar e retirar o veículo, além de não haver qualquer prova de que formalizou junto a parte ré processo administrativo com o objetivo de frustrar o leilão.

Ora, não há qualquer documento anexado pela parte autora que comprove, de fato, a ilegalidade dos atos praticados pela apelada, o que afasta a possibilidade de condenação por danos morais e materiais. Portanto, afirma-se que a Apelante, em momento algum, comprovou a existência dos direitos requeridos na inicial.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia a autora/apelante demonstrar a ilegalidade dos atos praticados pela apelada, o que não ocorreu. Assim sendo, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que a apelante, ora autora, não se desincumbiu do ônus de provar o alegado.

7.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

Cível
interposta por
MARIA MARLI SOUSA FRANCA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a autora alega que é proprietária da motocicleta Honda/CG 125 FAN KS, cor preta, placa OBY5468/PA, chassi 9C2JC4110CR300307, RENAVAM 0036902159-2, ano/modelo 2011/2012, a qual foi furtada dentro do pátio da escola Projeto Alvorada, por volta das 10h15min do dia 10/12/2014, conforme boletim de ocorrência em ID. 13150919.

Aduz que no final do ano de 2016 recebeu notificação da apelada, informando que deveria retirar o seu veículo, mediante o pagamento dos débitos vinculados, sob pena de o bem ser levado à leilão para pagamento dos débitos lançados.

Alega que se dirigiu ao DETRAN/PA para verificar o ocorrido, mas não obteve informações acerca do motivo da moto registrada como objeto de furto estar no pátio e não constar informações acerca do furto noticiado anteriormente. Afirma, portanto, que por não ter sido instruída pela ré, o veículo foi levado à hasta, motivo pelo qual requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

O Detran apresentou contestação, alegando que inexiste ilegalidade praticada tendo em vista que o procedimento de leilão ocorreu conforme a norma de regência. Aduz que a própria autora afirmou que deixou de regularizar o veículo com o fim de evitar o leilão. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em Sentença de ID. 13150959, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em custas e honorários, estes os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Após o trânsito, arquivem-se.

Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença por entender que o DETRAN/PA agiu de forma ilegal ao manter a hasta pública, razão pela qual acredita ter direito a indenização pela perda total do veículo, além do dano moral.

O DETRAN/PA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 13899832.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em julgar improcedente os pedidos da parte autora, por entender que a autora não comprovou a ilicitude dos atos praticados pela ré.

Compulsando os autos, verifica-se que a motocicleta objeto da lide deu entrada no pátio da VIP Leilões em 05/01/2017, em virtude de remoção decorrente de operação de trânsito realizada pelo DETRAN/PA, permanecendo no pátio de Santarém até o dia 17/01/2018, quando, após leiloado, foi entregue ao arrematante.

Vê-se ainda dos documentos juntados que após apreensão do veículo, verifica-se que a apelada procedeu com a notificação prévia (ID. 13150947) da parte autora para realizar a retirada do veículo, de forma que não havendo a sua retirada, o veículo seria levado a leilão com o fim de cobrir as despesas vinculadas ao bem, consoante regra contida na Resolução do CONTRAN nº 331/2009.

Entretanto, apesar de notificada, a própria parte autora confirma que deixou de regularizar a motocicleta, motivo pelo qual o bem foi a leilão.

Cumpre ressaltar que a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN regulamenta o processo de hasta pública, dispondo sobre a uniformização dos procedimentos administrativos para a realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, nos termos dos arts. 271 e 328, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Dessa forma, constatada a permanência do veículo recolhido em depósito do órgão público responsável e não reclamado por seu proprietário, por período superior ao previsto no
caput
art. 328 do CTB (60 dias), este será levado à alienação por meio de Leilão, conforme o disposto no art. 10 da Resolução nº 623/2016 do CONTRAN.

Art. 10.
Constatada a permanência do veículo recolhido em depósito do órgão público responsável, do órgão público conveniado, do particular contratado por licitação, inclusive por meio de pregão, ou mediante credenciamento, não reclamado por seu proprietário, por período superior ao previsto no caput art. 328 do CTB,
este será levado à alienação por meio de Leilão.

Nessa seara, com base no art. 13 da referida resolução, durante os procedimentos preparatórios para o leilão, o órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito para detectar a restrição judicial ou policial.

Art. 13.

O órgão ou entidade responsável pelo leilão, durante os procedimentos preparatórios de sua realização, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - restrição judicial ou policial;

II - registro de gravames financeiros;

III - débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

§ 1° O veículo que apresentar restrição judicial ou policial poderá ser retirado pela autoridade responsável pela restrição, desde que a manifestação ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias de sua notificação e que sejam pagas as despesas com remoção e estada do veículo.

§ 2° O leilão de veículo que apresentar restrição judicial ou policial ocorrerá após a autorização da autoridade responsável pela restrição ou em caso de descumprimento do estabelecido no § 1°.

§ 3° As instituições financeiras poderão habilitar-se aos créditos remanescentes, após deduzidos os valores dos encargos legais do montante obtido no leilão.

§ 4º

Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, deverão fornecer aos órgãos e entidades executivos e rodoviários de trânsito da União, dos Estados e Municípios, que não sejam operadores das rotinas do Sistema RENAVAM, o acesso ao referido sistema, para consulta da situação do veículo.

§ 5º Serão disponibilizadas aos órgãos e entidades executivos e rodoviários de trânsito de que trata o § 4° todas as rotinas referentes a leilão do Sistema RENAVAM.

De acordo com o Ofício nº 110/2022-VIP/JUR (ID. 13150949), durante todo o período em que o veículo de placa OBY-5468 ficou parqueado, não houve registro ou formalização de qualquer restrição relacionada ao bem, conforme demonstrado pelos resultados das pesquisas realizadas.

Destarte, como bem apontado em sentença do juízo de primeiro grau, embora a parte autora tenha expressamente tomado ciência da notificação do Leilão, esta optou por não adotar nenhuma providência para regularizar e retirar o veículo, além de não haver qualquer prova de que formalizou junto a parte ré processo administrativo com o objetivo de frustrar o leilão.

Logo, haja vista a inércia da parte autora, o edital do leilão foi devidamente publicado (ID.
13150944, 13150945 e
13150946), observando, portanto, todos os requisitos legais necessários para a sua realização o que o torna válido.

Ora, não há qualquer documento anexado pela parte autora que comprove, de fato, a ilegalidade dos atos praticados pela apelada, o que afasta a possibilidade de condenação por danos morais e materiais. Portanto, afirma-se que a Apelante
, em momento algum, comprovou a existência dos direitos requeridos na inicial.

Em regra, com base no art. 373 do CPC, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia a Apelante demonstrar a ilegalidade dos atos praticados pela apelada, o que não ocorreu.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO. DÉBITO DE IPVA E FALTA DE LICENCIAMENTO ANUAL
. REALIZAÇÃO DE LEILÃO. AUTOR QUE TINHA CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DE ILEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
O compulsar dos autos revela que o recorrente não negou a existência de débitos de IPVA, sendo certo que consta da Guia de Recolhimento de Veículos que o automóvel fora apreendido pela autoridade por trafegar sem o licenciamento anual, havendo, ainda, algumas anotações sobre o estado do veículo. Consoante os termos do caput do art. 130 do CTB, para transitar em via pública todo veículo automotor deve estar licenciado. Por outro lado, a condução de veículo sem estar devidamente licenciado caracteriza infração de natureza gravíssima, sendo determinado como penalidade a aplicação de multa e a apreensão do veículo, além da medida administrativa de remoção. Impossibilidade de sanar as irregularidades no local da infração.
Uma vez apreendido o automóvel, tem o proprietário sessenta dias para solucionar o inadimplemento, conforme determina o art. 328 do CTB. Como as irregularidades não foram sanadas no período acima indicado, correta a designação do leilão regulamentado pelo Contran na Resolução nº 331/2009, aplicável na hipótese dos autos. Vale pontuar, por fim, que competia à parte autora comprovar, minimamente, os fatos narrados na petição inicial, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, pois não trouxe aos autos prova de suas alegações, assim como não negou as irregularidades existentes com relação ao veículo objeto da lide. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. Precedentes deste e. STJ e deste e. TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0005769-95.2017.8.19.0031 202200164562, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 27/02/2024, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

AÇÃO ORDINARIA –
Veículo apreendido e levado a leilão sem a notificação prévia da proprietária, locadora de veiculo - Inexistência de ilegalidade - Comprovação de que a apelante que foi notificada por carta e pela imprensa oficial
– Autora que somente tentou reaver o veiculo após a abertura do leilão e um dia após o mesmo ter sido leiloado – Sentença de improcedência mantida – Precedentes - Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10194387420168260053 SP 1019438-74.2016.8.26.0053, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 26/04/2017, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2017)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.APREENSÃO DE VEÍCULO COM FUNDAMENTO NA INFRAÇÃO DOS ARTIGOS 221 E 230 INCISO V DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA PELO DETRAN-PR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO PROCEDIMENTO DO LEILÃO (CTB, ART. 328 E RESOLUÇÃO Nº 331/2009 DO CONTRAN, ART. 4º E SEGUINTES). NOTIFICAÇÃO ENVIADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN/PR.VALIDADE. ART. 282, § 1º, DO CTB. AUSÊNCIA DE QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO POSSUIDOR PARA OBSTAR O LEILÃO, QUE INCLUSIVE POSSUÍA PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS DO PROPRIETÁRIO. INÉRCIA CONFIGURADA.RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - AC - 1622292-5 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz - Unânime - J. 06.06.2017) (TJ-PR - APL: 16222925 PR 1622292-5 (Acórdão), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 06/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2052 21/06/2017)

Assim sendo, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que a apelante, ora autora, não se desincumbindo do ônus de provar o alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/10/2024